Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710870-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante (OSVALDO GOMES), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora